Tribunal: TJDFT
Processo: 0727679-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727679-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EVISAN MENDES DE JESUS PACIENTE: THAA OLIVEIRA SENESTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EVISAN MENDES DE JESUS, inscrito na OAB/DF no 76.327, em favor de THAÃ OLIVEIRA SENESTRO, em execução penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Santa Maria, que decretou a prisão preventiva do paciente. Alega o impetrante que a prisão constitui coação ilegal contra o paciente, tratando-se de medida de extrema violência. Afirma que a ação do paciente foi puramente para sua legítima defesa, tendo em vista que seu desafeto já o havia ameaçado outras vezes, bem como causado lesão ao seu cunhado, com uso de uma faca. Sustenta que, ao efetuar o disparo, o paciente não possuía animus de matar, posto que efetuou apenas um disparo, com objetivo de se resguardar da represália que estava sofrendo por parte de seu desafeto. Aduz, ainda, que se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora para a concessão da liminar. Requer, com isso, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus. É o relatório. Decido. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tampouco o Auto de Prisão em Flagrante, Comunicação de Ocorrência Policial, ou mesmo qualquer outro documento voltado a demonstrar a dinâmica delitiva a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do Habeas Corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 1. A petição inicial do habeas corpus foi protocolada desacompanhada dos documentos a evidenciarem o constrangimento ilegal apontado. 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. (HC 214755 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023) O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, não comportando dilação probatória, de modo que a ausência de peça essencial ao deslinde da controvérsia impede a análise adequada da matéria por esta Corte Superior. (AgRg no HC n. 838.763/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 5 de julho de 2024 19:36:41. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora